Tribunal: STF
Processo: RE 86075
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR NÃO
PREQUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356). RELAÇÃO
ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUE NÃO ENVOLVE CONTROVERSIA SOBRE A
PROPRIA RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO OU DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
(ARTIGO 308, V, "D", DO RISTF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.